Tribunal: STF
Processo: AI 76568
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-10-30
Data de publicação: 1979-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRASLADO DEFICIENTE. SÚMULA 288. - PETIÇÃO DE
RECURSO EXTRAORDINÁRIO JUNTADA AO APENSO DA ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA.
- A SÚMULA 288 NÃO COMPORTA A INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA PRETENDIDA,
POIS SE EXORBITARIA DAS LINDES DO RECURSO SUB-JUDICE E SURPREENDERIA
O RECORRIDO. - AGRAVO REGIMENTAL DENEGADO.